Tribunal: TJDFT
Processo: 0717292-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. SERASAJUD. CABIMENTO. APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MÁ-FÉ. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não sendo quitado o débito no prazo legal, é viável a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), nos termos do artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil.
2. A concessão de medidas atípicas, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação.
3. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV do CPC, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação. Precedentes deste egrégio Tribunal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.